Tribunal: STF
Processo: Rcl 93286
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Mandado de Segurança nº 0006684-41.2015.8.18.0000, sob alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 e às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de mandado de segurança no qual se determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS à parte beneficiária.

Informa que, após o julgamento dos Temas 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação, o qual não foi exercido, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

Afirma que o acórdão reclamado afastou a aplicação dos referidos Temas sob o fundamento de que tais precedentes não se aplicariam ao caso, por se tratar de decisão proferida anteriormente à sua fixação, ao entendimento de que sua incidência retroativa comprometeria a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

Sustenta que a decisão reclamada deixou de observar a eficácia vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso, ressalvada apenas a modulação quanto à competência.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, inclusive quanto à determinação de sequestro de valores para aquisição de medicamento, e, no mérito, a sua cassação, com a determinação de que outro julgamento seja proferido em observância aos Temas 6 e 1.234 e à Súmula Vinculante nº 60.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3):

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – TEMA 6 E TEMA 1.234/STF – DECISÃO PROLATADA ANTES DA FIXAÇÃO DAS TESES VINCULANTES – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS ENTENDIMENTOS – SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC deve observar a compatibilidade da decisão impugnada com os precedentes de observância obrigatória, notadamente os Temas 6 e 1.234 do STF, os quais dispõem sobre o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Todavia, tratando-se de decisão proferida anteriormente à fixação das referidas teses, mostra-se incabível sua revogação com base em entendimento superveniente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao retrocesso social. Ausente demonstração de descumprimento de parâmetros normativos então vigentes, e verificada a existência de prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica, hipossuficiência econômica e laudo técnico corroborando a necessidade do tratamento, mantém-se hígida a decisão concessiva. Juízo de retratação não exercido”.

Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes firmados por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, sob o fundamento de que tais entendimentos não incidiriam sobre ações ajuizadas antes de sua fixação, ao invocar razões de segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao retrocesso social.

Todavia, cumpre registrar que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos próprios Temas 6 e 1.234, possuem aplicabilidade imediata a todos os processos em curso. Isso porque a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 limita-se às regras de alteração da competência jurisdicional, não alcançando as demais teses jurídicas ali estabelecidas. Confira-se:

“(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 
(RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS,  Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.

Nesse cenário, considerando que a decisão reclamada deixou de oportunizar às partes a manifestação acerca do cumprimento dos critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, impõe-se o julgamento de procedência da presente reclamação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para:

(i) CASSAR o acórdão reclamado, proferido nos autos nos autos do Mandado de Segurança nº 0006684-41.2015.8.18.0000;
(ii) DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que oportunize às partes a prévia manifestação acerca do cumprimento dos critérios estabelecidos nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; e
(iii) MANTER o fornecimento da medicação à parte beneficiária até nova deliberação pelas instâncias ordinárias.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente